Tribunal: STF
Processo: ARE 1528204
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO FISCAL – INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SUSPENSA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS (DES) INCORRETAS – SUSPENSÃO DA IMUNIDADE – PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    - Considerando o condicionamento da imunidade tributária ao estabelecido na legislação complementar (art. 150, III, “c”, CF) e, subsequentemente, os parâmetros materiais e requisitos formais previstos tanto no Código Tributário Nacional como na Legislação Ordinária Municipal, conclui-se pela legalidade da suspensão da imunidade em razão do descumprimento de obrigação acessória.



    V.v. APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – BENEFÍCIO SUSPENSO EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE, CONQUANTO LEGITIME A APLICAÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA, NÃO AUTORIZA A SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO ASSEGURADO NO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA “C” DA CARTA CONSTITUCIONAL – RECURSO PROVIDO.



    1 – A imunidade tributária, concedida pela Carta Magna às instituições de assistência social, possui finalidade protetiva, visando evitar a saída das rendas das referidas instituições, mantendo-se a aplicação dos recursos financeiros na consecução das finalidades da entidade.



    2 – Conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, em caso de descumprimento de obrigação acessória, “deve-se oportunizar à requerente a referida comprovação, mas não negar-lhe o direito à imunidade, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.” (REsp n. 1.345.462/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 20/2/2018.).



    3- Comprovado nos autos que, regularmente intimada a recorrente entregou a Declaração Eletrônica de Serviços, com as retificações requeridas pelo Fisco Municipal, exsurge indevida a suspensão da imunidade tributária anteriormente conferida à empresa recorrente.



    4 – Recurso provido. (Desa. Sandra Fonseca) 



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente